Tribunal: TCU
Processo: 025.841/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de termo de compromisso cujo objeto era a execução de sistema de abastecimento de água para atender o município de Caturite/PB no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado da Paraíba, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Caturité/PB, por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 1.072/2008, de registro Siafi 648.706, cujo objeto era a execução de " sistema de abastecimento de água para atender o município de Caturite/PB no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2008 ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. José Gervázio da Cruz e Jair da Silva Ramos, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o Sr. José Gervázio da Cruz ao pagamento da quantia abaixo indicada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/3/2012 175.000,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar as seguintes multas aos responsáveis designados adiante: 9.4.1. Sr. José Gervázio da Cruz: R$ 195.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; e 9.4.2. Sr. Jair da Silva Ramos: R$ 43.000,00, nos termos do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante este Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Caturité/PB, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.